Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que o autor teve ciência da sentença recorrida em 31/07/2020 (ID 19064744), tendo sido o recurso inominado interposto em 15/08/2020 (ID 19064745), dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.

2. Contudo, a despeito do despacho (ID 19070238) e da decisão (ID 19419427), não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, no prazo legal (48 horas) (ID 19770096), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.

3. A análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a decisão (ID 19419427) foi publicada em 15.09.2020, findando o prazo de 48 horas em 17.09.2020.

4. Importante ressaltar que tal prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil.

5. A comprovação foi apresentada apenas em 18.09.2020 às 16h27min. (ID 19790406), mais de 24 horas após o transcurso do prazo de 48 horas.

6. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

7. Uma vez não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

8. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

9. Recurso não conhecido.

10. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).